Tribunal: TJDFT
Processo: 0737282-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a remuneração auferida pela agravante não se mostra suficiente para que possa arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
4. Apesar de já ter ocorrido a partilha dos bens do casal, o patrimônio em questão ainda não se encontra à disposição da agravante para uso, gozo e disposição, não podendo, assim, ser considerado como fundamento para negar-lhe a benesse legal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita.